Tribunal: STJ
Processo: 0101291-78.2010.8.21.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1786516 - RS(2018/0316673-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINAS ZINCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF023490
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
ORLANDO MAGALHÃES MAIA NETO E OUTRO(S) - DF046096
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF050476
JULYANE LOPES MOREIRA - DF085959
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: PAULO ROBERTO BASSO E OUTRO(S) - RS025762
MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
CRISTIANO XAVIER BAYNE - RS0046302
ROSELAINE ROCKENBACH - RS0041756
ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS0028697
ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS0046259
GUSTAVO BAPTISTI LUDWIG - RS0042355
EDUARDO WEIRICH - RS0050346
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. DÉBITOS POR FRAUDE E SIMULAÇÃO. VENDAS DE
SUCATAS DE METAIS COM ICMS DIFERIDO IRREGULARMENTE.
SIMULAÇÕES DE ENTRADAS DE MERCADORIAS POR COMPRAS
FICTÍCIAS.
SAÍDAS
SUBFATURADAS.
TRANSFERÊNCIAS
INTERESTADUAIS
POR
PREÇO
INFERIOR
AO
DEVIDO.
QUESTÕES EXAMINADAS SOB A PERSPECTIVA DO DIREITO LOCAL.

NECESSIDADE
DE
REEXAME
PROBATÓRIO.
SÚMULA
280/STF.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULAS 282 E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A análise da regularidade ou não das operações fiscais (diferimento,
creditamento, subfaturamento e base de cálculo) exige a interpretação da legislação
tributária estadual (
), que estabelece os requisitos formais. A verificação
RICMS/RS
da conformidade das operações com o direito local é vedada em Recurso Especial,
conforme a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a falta de
especificação e prequestionamento do dispositivo de lei federal atrai a incidência do
verbete sumular 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na hipótese de creditamento de ICMS (art. 23 da LC no
), o Tribunal não
87/96
emitiu juízo de valor a respeito do dispositivo legal apontado como violado (
analisando a demanda sob a perspectiva de lei local (
Súmula 282/STJ,
. Ademais, o Sodalício não se limitou à declaração de
Súmula 280/STF)
Documento eletrônico VDA54488738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: ff16b0e4-c8fa-4e3e-9c8a-68a5f5e59396

inidoneidade superveniente das notas fiscais, mas demonstrou inidoneidade material
com base em um vasto conjunto de fatos e provas (ausência de dados de transporte,
de carimbo em postos fiscais, falha na prova de pagamento e incongruência das
operações). A alteração de tal conclusão demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Em relação ao subfaturamento (Art. 18 da LC no
), a questão erigida não foi
87/96
prequestionada (
. De todo modo, o acórdão não se baseou apenas
Súmula 211/STJ)
no “simples deságio”, mas em deságios discrepantes (entre 70% a 92%) e
incompatíveis com o intuito lucrativo da atividade econômica, comparados a
operações contemporâneas, configurando a falta de fé dos documentos fiscais que
justificou o arbitramento. A revisão da conclusão sobre a ocorrência da fraude e a
refutação da perícia judicial envolvem análise de fatos, o que atrai, novamente, o
óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Quanto à base de cálculo das transferências (Art. 13, § 4o, da LC no
), a
87/96
Corte de origem concluiu que a Recorrente não conseguiu comprovar a natureza de
"produto feito" ou "acabado" para as sucatas transferidas, justificando a aplicação
do critério do arbitramento pelo Fisco. Reavaliar tal comprovação fática esbarra na
Súmula 7/STJ.
5. A alegação de ofensa aos arts. 131 e 335 do
não deve ser conhecida por
CPC/73,
falta de prequestionamento da matéria (Súmula 211 do STJ). De qualquer modo, o
Tribunal
demonstrou os motivos pelos quais afastou as conclusões da perícia,
a quo
indicando os elementos concretos que subsidiaram o seu convencimento. A
conclusão de ter havido robusta prova de fraude e simulação é baseada na análise de
fatos, o que atrai a Súmula 7/STJ.
6. Agravo Interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: ff16b0e4-c8fa-4e3e-9c8a-68a5f5e59396

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1786516 - RS (2018/0316673-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINAS ZINCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
ORLANDO MAGALHÃES MAIA NETO E OUTRO(S) - DF046096
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: PAULO ROBERTO BASSO E OUTRO(S) - RS025762
MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
CRISTIANO XAVIER BAYNE - RS0046302
ROSELAINE ROCKENBACH - RS0041756
ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS0028697
ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS0046259
GUSTAVO BAPTISTI LUDWIG - RS0042355
EDUARDO WEIRICH - RS0050346
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. DÉBITOS POR FRAUDE E SIMULAÇÃO. VENDAS DE SUCATAS
DE METAIS COM ICMS DIFERIDO IRREGULARMENTE. SIMULAÇÕES DE
ENTRADAS DE MERCADORIAS POR COMPRAS FICTÍCIAS. SAÍDAS
SUBFATURADAS. TRANSFERÊNCIAS INTERESTADUAIS POR PREÇO
INFERIOR AO DEVIDO. QUESTÕES EXAMINADAS SOB A PERSPECTIVA DO
DIREITO LOCAL.
NECESSIDADE DE REEXAME
SÚMULA 280/STF.
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.

FALTA
DE

SÚMULA
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A análise da regularidade ou não das operações fiscais (diferimento, creditamento,
subfaturamento e base de cálculo) exige a interpretação da legislação tributária
estadual (RICMS/RS), que estabelece os requisitos formais. A verificação da
conformidade das operações com o direito local é vedada em Recurso Especial,
conforme a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a falta de
especificação e prequestionamento do dispositivo de lei federal atrai a incidência do
verbete sumular 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na hipótese de creditamento de ICMS (art. 23 da LC no 87/96), o Tribunal não
emitiu juízo de valor a respeito do dispositivo legal apontado como violado (
analisando a demanda sob a perspectiva de lei local (
Súmula 282/STJ,
Documento eletrônico VDA53238610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:01
Código de Controle do Documento: 8c39fd0c-d1de-4f56-ae53-808e6244645c

. Ademais, o Sodalício não se limitou à declaração de inidoneidade
Súmula 280/STF)
superveniente das notas fiscais, mas demonstrou inidoneidade material com base em
um vasto conjunto de fatos e provas (ausência de dados de transporte, de carimbo em
postos fiscais, falha na prova de pagamento e incongruência das operações). A
alteração de tal conclusão demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Em relação ao subfaturamento (Art. 18 da LC no 87/96), a questão erigida não foi
prequestionada (
. De todo modo, o acórdão não se baseou apenas no
Súmula 211/STJ)
“simples deságio”, mas em deságios discrepantes (entre 70% a 92%) e incompatíveis
com o intuito lucrativo da atividade econômica, comparados a operações
contemporâneas, configurando a falta de fé dos documentos fiscais que justificou o
arbitramento. A revisão da conclusão sobre a ocorrência da fraude e a refutação da
perícia judicial envolvem análise de fatos, o que atrai, novamente, o óbice da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Quanto à base de cálculo das transferências (Art. 13, § 4o, da LC no 87/96), a Corte
de origem concluiu que a Recorrente não conseguiu comprovar a natureza de "produto
feito" ou "acabado" para as sucatas transferidas, justificando a aplicação do critério do
arbitramento pelo Fisco. Reavaliar tal comprovação fática esbarra na Súmula 7/STJ.
5. A alegação de ofensa aos arts. 131 e 335 do CPC/73, não deve ser conhecida por
falta de prequestionamento da matéria (Súmula 211 do STJ). De qualquer modo, o
Tribunal
demonstrou os motivos pelos quais afastou as conclusões da perícia,
a quo
indicando os elementos concretos que subsidiaram o seu convencimento. A conclusão
de ter havido robusta prova de fraude e simulação é baseada na análise de fatos, o que
atrai a Súmula 7/STJ.
6. Agravo Interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por MINAS ZINCO INDÚSTRIA E
contra decisão monocrática da lavra do e. Ministro Herman Benjamin, à
COMÉRCIO LTDA.
época relator do caso, que não conheceu do Recurso Especial do contribuinte (fls. 4.072 - 4.077).
Em apertada síntese, a decisão monocrática aplicou os óbices das Súmulas 280 e
282 do Supremo Tribunal Federal, e 7 e 211 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de
que a análise dos pontos recursais demandaria a interpretação de legislação local ou o reexame do
conjunto fático-probatório, e que alguns temas não teriam sido prequestionados.
No presente recurso, em extenso arrazoado, a Agravante insiste na cognoscibilidade
do Recurso Especial, aduzindo que as questões versam sobre direito federal (Lei Kandir),
notadamente os conceitos de contribuinte, diferimento, idoneidade documental, arbitramento e
base de cálculo. Afirma que não se pretende o reexame de provas, mas sim a correta aplicação da
lei federal aos fatos já delineados no acórdão local, notadamente a desconsideração da prova
pericial. Argumenta que os óbices sumulares devem ser superados, face o prequestionamento da
matéria. No mais, reiterou a farta argumentação meritória explanada no bojo do Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA53238610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:01
Código de Controle do Documento: 8c39fd0c-d1de-4f56-ae53-808e6244645c

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno para que o
Recurso Especial seja conhecido e provido.
O Estado do Rio Grande do Sul apresentou impugnação, pugnando pela manutenção
da decisão agravada e reforçando a incidência dos óbices sumulares.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
Agravo Interno.
No mérito, a irresignação recursal não merece prosperar.
A decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que a insurgência da agravante esbarra
Vejamos:
invariavelmente nos óbices sumulares desta Corte.

1. Violação ao
o da Lei Complementar 87/1996
art. 4
Em primeiro lugar, a irresignação da Agravante quanto às vendas de sucatas com
ICMS diferido irregularmente (alegada violação ao
o da LC no 87/96) não se sustenta.
art. 4
Sustenta a empresa que o acórdão hostilizado incorreu em equívoco quando: a)
excluiu pessoas físicas adquirentes das ligas metálicas do conceito de contribuinte, ao argumento
de que não possuíam inscrição estadual; e b) entendeu necessária a comprovação, pelo vendedor,
de que o adquirente da mercadoria pagou o imposto nos casos de diferimento do tributo.
Em acréscimo, a recorrente defende que também se equivocou o acórdão hostilizado
ao caracterizar o diferimento do ICMS como benefício fiscal.
No ponto, é importante registrar que o acórdão hostilizado, para concluir pela
regularidade na autuação fiscal, valeu-se exclusivamente da exegese da legislação local (fls. 3.449-
3.452, e-STJ, grifos no original):

O caput do
o do Livro III do RICMS é expresso: a postergação do
art. 1
pagamento do imposto pressupõe operações “realizadas entre estabelecimentos
inscritos no CGCTE localizados no Estado”. E o § 3o estabelece que “Nas saídas
promovidas pelos demais contribuintes, o diferimento condiciona-se à prova
, consistindo esta prova na Nota Fiscal de
do efetivo destino das mercadorias
Produtor (contranota), nas saídas a produtor, e na Nota Fiscal relativa à
”.
entrada, nas saídas aos demais contribuintes
Documento eletrônico VDA53238610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:01
Código de Controle do Documento: 8c39fd0c-d1de-4f56-ae53-808e6244645c

(...)
Com a devida vênia, há distinguir legislação empresarial e legislação fiscal.
Pela
, é correto qualifica-los como empresários
legislação empresarial
individuais, uma vez que, desde o
o do ex-CCm/1850 (teoria dos atos
art. 4
comerciais), e desde o
do CC/2002 (teoria dos atos empresariais), vigora
art. 966
. Empresário é quem efetivamente exerce a atividade, o que
critério objetivo
significa dizer que o registro é questão de
, bem assim é
exercício regular
correto equipará-los a pessoas jurídicas para fins de Imposto de Renda.
No entanto, o problema aqui é de
que exige, para fazer jus ao
legislação fiscal
benefício do diferimento, sejam cumpridos dois requisitos, ambos desatendidos
pelos compradores: (a) registro no CGC/TE; e (b) emissão de nota fiscal de
compra.

Como bem pontuado na decisão monocrática, a análise quanto à inclusão das
pessoas físicas, adquirentes dos produtos fabricados pela recorrente, no conceito de contribuinte do
ICMS foi feita a título secundário – pois o tema em debate relaciona-se com o pretenso
deslocamento da responsabilidade tributária da recorrente, em razão do diferimento – e
exclusivamente com base na alegação de que a
não os define como
legislação tributária local
contribuintes.
Importante acrescentar que a definição da natureza jurídica do diferimento (se
constitui ou não benefício fiscal) é irrelevante no contexto acima delineado, porque a questão
realmente controvertida, nesse ponto, diz respeito à possibilidade de atribuir a responsabilidade
tributária à recorrente. Dessa forma, torna-se desnecessário enfrentar o alegado dissídio
jurisprudencial quanto à definição da natureza jurídica do diferimento, ou a respeito da boa-fé da
empresa alienante, até porque, de qualquer forma, a recorrente não especificou o dispositivo de lei
federal em torno do qual aquele estaria evidenciado.
Assim, incidem os óbices das Súmulas 280 e 282/STF.
Ademais, a exposição acima demonstra que a superação da disciplina que a lei local,
válida e vigente, deu aos requisitos para o diferimento do crédito demandaria o seu afastamento
mediante decretação de sua inconstitucionalidade, respeitado o comando do enunciado da Súmula
Vinculante 10/STF.

2. Violação ao
da Lei Complementar 87/1996
art. 23
Em segundo lugar, no tocante à Simulação de entradas de mercadorias por compras
e transferências fictícias (suposta violação ao
da LC no 87/96), a recorrente invoca a
art. 23
(boa-fé do adquirente e inidoneidade superveniente). Contudo, o Tribunal
Súmula 509/STJ
a quo
refutou a boa-fé e a legitimidade do creditamento com base em um conjunto probatório robusto
que vai além do mero cancelamento posterior das inscrições dos fornecedores.
Documento eletrônico VDA53238610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:01
Código de Controle do Documento: 8c39fd0c-d1de-4f56-ae53-808e6244645c

Confira-se a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para analisar esse
tópico (fls. 3.459-3.461, e-STJ):

Diz o
do Livro II do RICMS, cujo inciso VI (quadro Transportador
art. 28
/Volumes Transportados): “a) o nome ou razão social do transportador e a
expressão “AUTÔNOMO”, se for o caso; b) a condição de pagamento do frete:
se por conta do emitente ou do destinatário; c) o número da placa do veículo, no
caso de transporte rodoviário, ou outro elemento identificativo, nos demais
casos; d) a unidade da Federação de registro do veículo; e) o número de inscrição
do transportador no CNPM ou no CPF; f) o endereço, o Município e a unidade
da Federação do domicílio do transportador; g) o número de inscrição no CGC
/TE do transportador, quando for o caso; h) a quantidade, a espécie, a marca, a
numeração, o peso bruto e o peso líquido dos volumes transportador”.
(...) Bem clara na Peça Fiscal a questão das operações acobertadas por NFs que
não cumprem requisitos essenciais: data de saída, nome e dados do
transportador, placa do veículo, contrastando com operações, inclusive realizadas
por outras empresas. Laudo silenciou a respeito dessas omissões. Ficou restrito à
questão do cancelamento das inscrições.
A partir daí temos um conjunto de elementos objetivos que fundamentam a
convicção de que efetivamente as compras não aconteceram, a saber:
A) Não impugnação da ocorrência das omissões (...)
B) Ausência de carimbo dos Postos Fiscais nas NFs (...)
C) Ausência dos números dos pallets (...)
D) Inexistência de prova dos pagamentos pela aquisição das mercadorias (...)
E) Frete pago pelas vendedoras
F) Cancelamento das inscrições estaduais

Como se infere, o órgão colegiado não emitiu juízo de valor a respeito do
da
art. 23
Lei Complementar 87/1996 (
. Ademais, a solução dada ao caso se fez mediante
Súmula 282/STF)
exegese da lei local (art. 28 do RICMS) e a partir do acervo probatório dos autos (há clara
explicação do motivo pelo qual a Laudo Pericial foi refutado pela autoridade judicial), o que
evidencia a incidência da
e da
Súmula 280/STF
Súmula 7/STJ.
Idêntica fundamentação vale para a questão das transferências fictícias (fls. 3.467-
3.471, e-STJ).
Além disso, a defesa da tese de desnecessidade de aposição do carimbo em Posto
Fiscal foi promovida com base em fundamentação constitucional, insuscetível de análise nesta via
recursal. É o que se verifica nas razões do Recurso Especial (fls. 3.693-3.694, e-STJ):

(...) a autuação decorrente da glosa de créditos do ICMS em razão da
escrituração de mercadorias adquiridas cujas NFs foram consideradas inidôneas,
por não conterem meros carimbos nos postos fiscais, não pode prosperar,
devendo ser revista por essa Corte, especialmente pelo fato de que o carimbo
aduaneiro não é condição essencial ao direito ao aproveitamento de crédito de
Documento eletrônico VDA53238610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:01
Código de Controle do Documento: 8c39fd0c-d1de-4f56-ae53-808e6244645c

ICMS, o qual decorre do disposto no
§ 2o, II, da CF/88 por força do
art. 155,
princípio da não-cumulatividade.

3. Violação do
da Lei Complementar 87/1996
art. 18
Em terceiro lugar, sobre as saídas subfaturadas e o arbitramento da base de cálculo
registro, inicialmente, que não houve valoração, nas instâncias de origem, a respeito do
da
art. 18
LC 87/1996, ou da premissa de que a constatação de que houve subfaturamento na entrada/saída de
mercadorias (barras de zamac e de cobre) é insuficiente para que o Fisco proceda ao arbitramento
do “real valor” da operação. Aplicação, no ponto, da Súmula 211/STJ.
De qualquer modo, como bem apontado na monocrática, o que a Corte local
consignou, no caso, é que é flagrante o descompasso entre o valor da operação documentado pela
recorrente e o seu efetivo montante, o qual foi considerado apurável mediante o seguinte “conjunto
de elementos objetivos” (fl. 3.478, e-STJ): a) entradas por transferências e compras com saídas
com deságio de 70% a 92% – as quais, embora por si sós não autorizem a caracterização do
subfaturamento, conduzem a essa conclusão quando analisadas com os elementos a seguir; b)
saídas por vendas a preços variáveis superiores contemporâneas a saídas por vendas a preços
invariáveis com deságios de 80%, 85% e 86%, sendo inaceitável a argumentação genérica
invocada pela recorrente de que houve “oscilações setoriais no mercado”, até porque encerra
contradição (“se o mercado faz o preço flutuar ... não se compreende como, na mesma época, em
relação a certas operações, o preço tenha sido fixo de apenas 0,50%” – fl. 3.481, e-STJ); c) o perito
não enfrentou de modo claro e objetivo a questão das vendas com tão expressivos deságios.
Como se verifica, ainda que fosse possível superar a ausência de prequestionamento,
a incursão no mérito da demanda se revela obstada. Isso porque, além de a argumentação da
recorrente revelar-se insuficiente, por não ter impugnado integralmente os fundamentos do acórdão
hostilizado, a composição da lide não depende da simples análise da lei federal, sendo
indispensável afastar as premissas probatórias adotadas pelo Tribunal de origem para compor a
lide, o que encontra vedação no enunciado da Súmula 7/STJ.

4. Violação ao
da Lei Complementar 87/1996
art. 13
A respeito da identificação da base de cálculo nas transferências interestaduais por
preço inferior ao devido, a recorrente defende que a hipótese é regida pelo
§ 4o, II, devendo
art. 13,
ser anulado o auto de lançamento que aplicou o
§ 4o, I, da LC 87/1996.
art. 13,
Para concluir que o Fisco estadual agiu corretamente, uma vez mais o Tribunal de
origem se reportou à prova pericial para consignar o seguinte (fl. 3.489, e-STJ, destaquei em
negrito):

Documento eletrônico VDA53238610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:01
Código de Controle do Documento: 8c39fd0c-d1de-4f56-ae53-808e6244645c

Imprecisão da embargante e razoabilidade da qualificação dada ao produto pelo
Fisco. A embargante declarou que a expressão sucata de zamac é definição
genérica de “sobras de diversos tipos de produtos compostos com diversos tipos
de composições” e que “Não necessariamente descreve um produto feito e
acabado como quer fazer crer o autuante”.
Ora, se ela mesma pecou pela falta de exatidão, utilizando nas operações
designação que tanto pode ser quanto não ser “um produto feito e acabado”,
isto é, usou gênero, e não espécies do gênero para a devida especificação,
deveria ter, pelo menos feito prova de que aquelas transferências foram de
sucatas de zamac tipo “produto feito” ou “acabado”, para usar expressão da
própria embargante.
.
Não só não provou, como também não foi taxativa na indagação ao Perito
Não perguntou qual o correto, e sim o mais correto. Não excluiu a razoabilidade
da opção do Fisco; apenas que não seria a mais razoável.

Mais uma vez irreprochável a decisão monocrática ao apontar que o acolhimento da
pretensão recursal não depende da simples interpretação da legislação federal, pois o ponto
controvertido não resulta da fixação de uma tese jurídica pelo Tribunal de origem, mas da análise
do acervo probatório que foi utilizado para o órgão julgador concluir que não houve comprovação
da recorrente, nas transferências interestaduais, da saída de mercadoria industrializada. A revisão
desse entendimento é obstada pela aplicação da Súmula 7/STJ.

5. Violação dos arts. 131 e 335 do CPC/1973
Por último, em relação ao capítulo recursal que discute suposta infringência aos arts.
131 e 335 do
constato que o órgão fracionário não emitiu juízo de valor a seu respeito,
CPC/1973,
motivo pelo qual incide o óbice da

Súmula 211/STJ.
O acórdão é extenso e minucioso, explicando de forma exaustiva o porquê de cada
ponto do laudo ter sido neutralizado pelos demais elementos do Auto de Lançamento. A Corte de
origem não ignorou a prova pericial, mas sim explicou, de forma fundamentada e com base nos
elementos concretos dos autos, a sua desconsideração pontual. Não há, portanto, que se falar em
ausência de fundamentação ou em aplicação incorreta do livre convencimento, mas sim no
inconformismo da parte com o resultado desfavorável à sua tese. Mais a mais, a conclusão de ter
havido robusta prova de fraude e simulação é baseada na análise de fatos, o que atrai a
Súmula 7/STJ.

Diante do exposto, o Agravo Interno não apresentou elementos novos ou
argumentos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, a qual aplicou
corretamente os óbices sumulares pertinentes.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53238610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:01
Código de Controle do Documento: 8c39fd0c-d1de-4f56-ae53-808e6244645c

Documento eletrônico VDA53238610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:01
Código de Controle do Documento: 8c39fd0c-d1de-4f56-ae53-808e6244645c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.786.516 / RS
Número Registro: 2018/0316673-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00614735520158217000
01012917820108210019
01911000037255
01911000101298
02703705920138217000 02810312420188217000 02861645220158217000 1012917820108210019
2703705920138217000
2810312420188217000
2861645220158217000
614735520158217000
70055457436 70063760953 70066007865 70079158192
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINAS ZINCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF023490
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
ORLANDO MAGALHÃES MAIA NETO E OUTRO(S) - DF046096
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF050476
JULYANE LOPES MOREIRA - DF085959
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO ROBERTO BASSO E OUTRO(S) - RS025762
MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
CRISTIANO XAVIER BAYNE - RS0046302
ROSELAINE ROCKENBACH - RS0041756
ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS0028697
ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS0046259
GUSTAVO BAPTISTI LUDWIG - RS0042355
Documento eletrônico VDA54469712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: 06a810c8-b0ec-4177-9662-e2b981d4293f

EDUARDO WEIRICH - RS0050346
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINAS ZINCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF023490
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
ORLANDO MAGALHÃES MAIA NETO E OUTRO(S) - DF046096
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF050476
JULYANE LOPES MOREIRA - DF085959
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO ROBERTO BASSO E OUTRO(S) - RS025762
MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
CRISTIANO XAVIER BAYNE - RS0046302
ROSELAINE ROCKENBACH - RS0041756
ANA CRISTINA TOPOR BECK - RS0028697
ALESSANDRA FLORES WAGNER - RS0046259
GUSTAVO BAPTISTI LUDWIG - RS0042355
EDUARDO WEIRICH - RS0050346
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ALEXANDER ANDRADE LEITE, pela parte: AGRAVANTE: MINAS ZINCO
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: 06a810c8-b0ec-4177-9662-e2b981d4293f